Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. DEVIDAMENTE ESTIPULADA E REGULAMENTADA EM ESTATUTO E ASSEMBLEIA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. NECESSIDADE DE AÇÃO ADEQUADA. COBRANÇA VÁLIDA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. NOVA TESE EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo pagar o valor de R$ 3.689,41 a título de taxas condominiais inadimplidas no período compreendido entre fev/2023 a fev/2024. Em seu recurso, suscita preliminar de incompetência territorial em razão da eleição de foro. No mérito, alega invalidade da assembleia que instituiu a taxa condominial e informa que não está mais vinculado ao imóvel o que torna a cobrança indevida. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61629778). Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Sem contrarrazões.
3. Inovação recursal. Conforme exposto pelo juízo sentenciante que conheceu e rejeitou os embargos de declaração, o recorrente, em sua defesa, ao suscitar a preliminar de incompetência do juízo, o fez em razão da localização do imóvel, situado em Santo Antônio do Descoberto, deixando de apontar a cláusula de eleição de foro. Ressalto que a competência territorial não é matéria de ordem pública, não podendo, portanto, ser apresentada nova tese à instância recursal, por tratar-se de inovação recursal. Dessa forma, não se conhece do recurso com relação à tese da incompetência territorial.
4. O documento de ID 61629765 e seguintes demonstra de forma cristalina que o recorrente adquiriu o lote 17 do empreendimento Condomínio do Pescador II, não tendo nos autos demonstração da alegada rescisão contratual. Conforme cláusula 14, c.2 do contrato de promessa de compra e venda, a desistência do negócio jurídico deverá ser requerida e precedida de vistoria, de modo que, nos termos contratuais, não se opera tacitamente. Dessa forma, à míngua de prova em contrário, o recorrente permanece vinculado ao imóvel.
5. No que toca às taxas condominiais, o Estatuto do Condomínio estipula e regulamenta cobrança, conforme cláusulas 47a a 52a (ID. 61629692 - Pág. 13 e 14). Nos termos da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio realizada em 27/08/2023, restou estabelecido o reajuste da taxa condominial e a fixação de taxa extra (ID 61629766), não havendo qualquer ilegalidade da cobrança. Conforme bem colocado pelo juízo a quo, “cabe frisar que as deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e possuem força de lei entre os condôminos, obrigando a todos e, enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas. Isto é, constituem-se em manifestação da autonomia privada, vinculando os condôminos às suas disposições”.
6. Sem ação adequada para anular a assembleia, as deliberações permanecem válidas. Dessa forma, estando devidamente estipuladas as taxas condominiais e demonstrado o vínculo do recorrente com o imóvel, correta a sentença que o condenou ao pagamento das taxas condominiais vencidas entre fev/2023 a fev/2024.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem fixação de honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.